Tribunal: TJMT
Processo: 1011942-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PJe
Medida Cautelar Inominada n. 1011942-34.2020.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requerido: Alceu Bahia dos Santos
Juízo de origem: Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito manejado contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação penal n. 31-90.1998.811.0007 (código 9360), revogou a prisão preventiva do requerido Alceu Bahia dos Santos, fixando medidas cautelares diversas da prisão, em virtude da necessidade de adotar medidas de prevenção quanto à pandemia da Covid-19. (páginas 38-41).
O requerente relata que o requerido foi condenado à pena privativa de liberdade de 18 anos de reclusão, em regime fechado, sua prisão preventiva foi mantida e foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
Aduz que o magistrado singular revogou a prisão preventiva do requerido em razão dele ter testado positivo para o coronavírus e pelo “elevado número de infectados entre os presos do referido estabelecimento prisional, visando o não alastramento e contaminação dos outros detentos, bem como a precariedade de agentes prisionais na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT que dificulta o encaminhamento para o Hospital Regional”
Afirma que nos autos do habeas corpus coletivo n. 1010256-07/2020 foi deferida parcialmente a liminar concedendo prisão domiciliar ao requerido e não revogando sua prisão preventiva, e que na sua intelecção o Juízo de origem não proferiu decisão de forma acertada.
Ressalta que, no presente caso, a Secretaria de Saúde do município de Alta Floresta noticiou, na data de 3.6.2020, que o requerido está recuperado da Covid-19, e recebeu alta médica e do isolamento, de modo que não mais subsiste a decisão que concedeu prisão domiciliar nos autos do HC n. 1010256-07/2020.
Enaltece que a prisão preventiva encontra esteio na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreto do delito e em razão de o increpado permanecer foragido por mais de 20 anos.
Diante de tais argumentos e defendendo, em arremate, o cabimento da medida cautelar inominada para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, até que venha a ser processado e julgado o recurso interposto, o parquet postula, liminarmente e inaudita altera parte, seja emprestado efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão liberatória, para que seja restabelecido a prisão preventiva do requerido, com a imediata expedição do respectivo mandado de prisão (páginas 3-14).
Juntou os documentos.
É o relatório.
Conforme se verifica, em suma, o Ministério Público pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto da decisão liberatória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal de código 9360, para que venha a ser restabelecido a prisão preventiva do requerido.
É cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 604, passando a entender que o mandado de segurança não se presta a conferir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, de modo que, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada, como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HC COLETIVO N.o 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM. 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que substituiu a prisão preventiva da Paciente pela domiciliar. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedente” (HC 468.526/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.11.2018) – destaquei.
Lado outro, via de regra, não há de ser conferido efeito suspensivo ao stricto sensu interposto, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e esteja evidenciada, de plano, a probabilidade de êxito do recurso em sentido estrito, e visível o perigo da demora na análise da irresignação.
No caso vertente, porém, constato que a decisão que concedeu a prisão domiciliar ao requerido aparentemente não se afigura completamente desprovida de fundamentação, bem como o requerente não cuidou em demonstrar concretamente que o aguardo do regular processamento e julgamento do recurso em sentido estrito possa tornar inócua a pretensão, na medida em que inexistem nos autos quaisquer indicativos de que o requerido tenha voltado a delinquir após a concessão da prisão domiciliar, ou mesmo estorvado a regular instrução criminal, e tampouco se furtado à aplicação da lei penal.
Ademais, impende consignar que a situação da cadeia pública da comarca de Alta Floresta é alarmante, uma vez que há mais de 50 detentos infectados pelo coronavírus, conforme noticiado nos autos do HC n. 1010256-07/2020, bem como não há comprovação de que curados da covid-19 fiquem imunes à doença.
Destarte, em juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados, à vista do direito posto nestes autos, não observo de forma inequívoca a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência reclamada.
Diante de tais asserções, indefiro a liminar pretendida.
Aplicando por analogia o art. 306 do Código de Processo Civil e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido, para contestar o pedido inicial no prazo de 5 dias.
Intime-se a autoridade judiciária acerca do ora deliberado, a fim de que preste as informações no prazo legal.
Colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Às Providências.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator